Tribunal: TJDFT
Processo: 0750852-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750852-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ERNALDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A., contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 54529676), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo réu/agravante. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 55608202. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator